Tribunal: TJDFT
Processo: 0741343-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada em virtude de condenação pelas condutas tipificadas nos artigos 16, § 2o, e 17 da Lei 10.826/2003, visando a desclassificação de posse de arma de fogo de uso proibido para uso permitido, sob o argumento que o artefato, um chaveiro em formato de arma artesanal calibre .22, não se enquadra como arma de uso proibido. Requer a retirada do caráter hediondo do delito e, subsidiariamente, a readequação da tipificação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há litispendência em relação ao pedido de reconhecimento de atipicidade da conduta; e (ii) definir se o artefato apreendido caracteriza-se como arma de fogo de uso proibido, conforme Decreto no 9.847/2019 e Decreto no 11.615/2023, para fins de manutenção da tipificação penal mais gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A litispendência é acolhida parcialmente, pois há ação revisional anterior que discute a mesma questão de atipicidade da conduta, ainda pendente de julgamento no STJ.
4. O conceito de arma de fogo de uso proibido abrange armas dissimuladas com aparência inofensiva, como definido nos Decretos no 9.847/2019 e no 11.615/2023.
5. O laudo pericial descreve o artefato como uma arma artesanal com aparência de chaveiro, com características que a enquadram como de uso proibido, afastando a possibilidade de tipificação como arma de uso permitido.
6. A revisão criminal não visa rediscutir o mérito julgado, mas apenas rever sentença contrária ao texto legal ou baseada em provas falsas. A arma dissimulada, conforme constatado, caracteriza posse de arma de uso proibido, tendo sido aplicada corretamente a pena prevista.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. Armas de fogo dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos, enquadram-se como armas de uso proibido, conforme normas vigentes.
2. A revisão criminal não pode reexaminar mérito de sentença com trânsito em julgado sem prova nova ou erro manifesto na aplicação da lei.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei 10.826/2003, arts. 16, § 2o e 17; Decreto no 9.847/2019, art. 2o, III, b; Decreto no 11.615/2023, art. 14, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874143, 07153698420248070000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 05.06.2024.